Tribunal: TJBA
Processo: 0510379-66.2016.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0510379-66.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ANDRÉIA SILVA DOS REIS Advogado(s): CLEIDIMAR DIAS LAGO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2°, I e IV, c/c ART. 14, II, DO CP. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. VERSÕES CONTRAPOSTAS SOBRE O FATO EM APURAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A PLAUSIBILIDADE DA HIPÓTESE ACUSATÓRIA. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Andréia Silva dos Reis contra decisão que a pronunciou como incursa no art. 121, § 2º, I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), c/c art. 14, II, do Código Penal, para ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri. A recorrente sustenta a ausência de prova do animus necandi e requer a impronúncia. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para lesão corporal leve ou grave. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se há prova nos autos do propósito homicida que justifique a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) se há elementos probatórios mínimos que demonstrem a admissibilidade da pretensão acusatória; e (iii) se é possível, nesta fase processual, desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal leve ou grave. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade delitiva foi demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais que descreve escoriações e ferida contusa na vítima Roseane Santos Cerqueira, provocadas por ação contundente. Há indícios suficientes de autoria com esteio na prova judicializada, consistente nas declarações da vítima sobrevivente, no laudo pericial e no relato das testemunhas que com aquela estiveram logo após os fatos. 4. Embora existam duas versões contrapostas sobre os fatos, há lastro probatório para a acusação de que Andréia Silva dos Reis teria arremessado a vítima para fora do veículo em movimento, na BR 324, causando-lhe lesões corporais, não provocando a morte por circunstâncias alheias à sua vontade. Diante da presença de teses contravertidas e subsistindo base empírica mínima para a versão descrita na denúncia, a pretensão de impronúncia não comporta acolhimento. 5. A prova analisada não se mostra suficiente para a demonstração, livre de dúvida, da hipótese fática alternativa, no sentido de que a ação contra a vítima tenha sido desprovida de animus necandi. O cotejo entre os depoimentos das testemunhas, o interrogatório da acusada e as declarações da vítima revelam a existência de versões conflitantes que devem ser dirimidas pelo Tribunal Popular, a quem cabe a valoração aprofundada das provas e a decisão de mérito. 6. A versão acusatória encontra efetivo lastro probatório, revelando a plausibilidade da inferência do dolo homicida, de modo que o pedido de desclassificação deve ser analisado pelos jurados, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. Compete ao Tribunal do Júri dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos e decidir se a desclassificação para lesão corporal é cabível, diante da alegação de ausência de animus necandi. 7. Quanto às qualificadoras, na fase de pronúncia só cabe afastá-las se manifestamente improcedentes. As declarações da vítima indiciam que o motivo torpe consistiu em vingança pelo fato de a acusada supor que a vítima estaria se envolvendo com o seu companheiro. O emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima está indiciado nos relatos de que a vítima foi surpreendida ao ser arremessada para fora do veículo. Os indícios são suficientes para ensejar a admissibilidade das qualificadoras, cabendo a valoração das provas ao juiz natural da causa. 8. A decisão de pronúncia tem cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação e declarando a necessidade de submeter a ré a julgamento perante o Tribunal do Júri, em face da presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. O decisum está adequado aos ditames constitucionais e legais, expondo um juízo de admissibilidade da acusação de modo fundamentado. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e não provido. Decisão de pronúncia mantida integralmente, devendo a recorrente Andréia Silva dos Reis ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática da tentativa de homicídio qualificado prevista no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria com base na prova judicializada, sendo admissível a pronúncia quando subsiste base empírica mínima para a versão acusatória. 2. Compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir dúvida acerca da existência de animus necandi e decidir sobre eventual desclassificação para lesão corporal, sendo inviável tal providência na fase de pronúncia quando há elementos probatórios que demonstram a plausibilidade da acusação. 3. Na fase de pronúncia, as qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença quando há indícios que as justifiquem." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: • Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, e LXXV; Código Penal, arts. 121, § 2º, I e IV, 14, II, e 129; Código de Processo Penal, art. 413, § 1º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: • STJ, AREsp n. 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJe 28.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.03.2025, DJe 27.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0510379-66.2016.8.05.0001 do 1° Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador/BA, sendo Recorrente Andréia Silva dos Reis e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto.